Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de contradição no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, uma vez que o pedido de registro da comunicação de venda não constituiria inovação recursal. Contrarrazões não apresentadas
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a embargante não aponta quaisquer dos vícios sanáveis através da via eleita. Cumpre observar que, como exposto no acórdão embargado, o pedido foi formulado apenas por ocasião da interposição dos primeiros embargos declaratórios, constituindo evidente inovação recursal. A embargante deve exercitar essa pretensão, se cabível, junto ao Juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.